Tribunal: CARF
Processo: 19515.001437/2010-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-03-12

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.001437/2010-79
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-012.475 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
7 de fevereiro de 2024
Recorrente
LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2005
PRELIMINAR DE NULIDADE. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
INOCORRÊNCIA.
A declaração de nulidade de qualquer ato do procedimento administrativo
depende da efetiva demonstração de prejuízo à defesa do contribuinte, o que,
no presente caso, verifica-se não ter ocorrido, atraindo a incidência do
princípio pas de nullité sans grief.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. ENTREGA DE GFIP COM DADOS
OMISSOS. CFL 68. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA VINCULADA À
PRINCIPAL.
No julgamento da multa aplicada por infração à obrigação acessória
relacionada à apresentação de GFIP sem os dados cadastrais de todos os fatos
geradores de contribuições previdenciárias deve ser replicado o resultado do
lançamento da obrigação principal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares suscitadas no recurso voluntário interposto e, no mérito, por maioria de votos,
cancelar os créditos referentes às competências 02 a 04/2005, inclusive, tendo em vista o
cancelamento das referidas contribuições (bases de cálculo) nos processos principais. Vencidos
os conselheiros Francisco Ibiapino Luz e Rodrigo Duarte Firmino, que negaram-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Francisco Ibiapino Luz (Presidente), Diogo Cristian Denny, Gregório
Rechmann Junior, Rodrigo Duarte Firmino e Rodrigo Rigo Pinheiro.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.001437/2010-79
Fl. 1976
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-012.475 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.001437/2010-79

Relatório
Trata-se de recurso voluntário em face do Acórdão (fls. 1.836 a 1.852) que julgou
improcedente a impugnação e manteve o crédito constituído por meio do Auto de Infração de
Obrigação Acessória DEBCAD no 37.260.396-3 (fls. 1), emitido em 25/05/2010, por ter a
empresa apresentado GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as
contribuições devidas às seguridade social, nos termos do disposto nos arts. 32, IV, § 5o, da Lei
no 8.212/91; 225, IV, e § 4o, 284, II, e 373 do Regulamento da Previdência Social - RPS,
aprovado pelo Decreto no 3.048/99 (CFL 68).
Relatório fiscal da infração às fls. 8 e 9.
A decisão da DRJ restou assim ementada:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/03/2005 a 31/03/2005, 01/10/2005 a 30/11/2005
AUTO DE INFRAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
Pratica infração a empresa que não informar em GFIP todos os dados relacionados a
fatos geradores, bases de cálculo e valores devidos da contribuição previdenciária,
conforme dispõe o art. 32, inciso IV, e § 5o, da Lei 8.212/91.
SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO. Considera-se salário-de-contribuição do empregado
a remuneração auferida em uma ou mais empresas, assim entendida a totalidade dos
rendimentos pagos, devidos ou creditados a qualquer título, durante o mês, destinados a
retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas e os ganhos
habituais sob a forma de utilidades. Art. 28, I, da Lei 8.212/91 e art. 214, I, do Decreto
3.048/99.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS. Integram o salário-de-
contribuição as verbas a título de participação nos lucros ou resultados, quando pagas
em desacordo com a legislação correlata, recebendo a incidência das contribuições
sociais previdenciárias e das destinadas a outras entidades (terceiros). Art. 28, § 9o, "j" ,
da Lei 8.212/91 e Art. 214, § 9o, X, e § 10, do Regulamento da Previdência Social,
aprovado pelo Decreto 3.040/99.
PEDIDO DE PERÍCIA. INDEFERIMENTO. O pedido de perícia deve ser apreciado
levando-se em consideração a matéria de fato ou a razão de natureza técnica do assunto,
cuja comprovação não possa ser feita no corpo dos autos. Caso contrário, deve ser
indeferido
INTIMAÇÃO DIRIGIDA EXCLUSIVAMENTE AO PATRONO DA EMPRESA NO
ENDEREÇO DAQUELE. IMPOSSIBILIDADE. É descabida a pretensão de
intimações, publicações ou notificações dirigidas ao Patrono da Impugnante em
endereço diverso do domicílio fiscal do contribuinte tendo em vista o § 4o do art. 23 do
Decreto 70.235/72.
Impugnação improcedente
Crédito Tributário Mantido
A contribuinte foi cientificada em 15/09/2011 (fl. 1.869) e apresentou recurso
voluntário em 14/10/2011 (fls. 1.879 a 1.912) sustentando: a) nulidade quanto à atribuição de
legitimidade à PETROBRAS DISTRIBUIDORA e inexistência de sucessão; b) nulidade da
decisão recorrida por deficiência de fundamentação; c) nulidade do lançamento por ausência de
requisitos de validade do auto de infração; d) decadência; e) validade da verba paga a título de
participação nos lucros e resultados – PLR.
Fl. 1977
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-012.475 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.001437/2010-79

Na sessão de 1o/12/2012, esta Turma converteu o julgamento em diligência
(Resolução no 2402-001.143 – fls. 1943 a 1946) para sobrestar o presente processo até o retorno
do processo no 19515.001442/2010-81, cujo julgamento foi convertido em diligência,
possibilitando, assim, que sejam julgados conjuntamente.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora.
Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
1. Da alegação de ausência de sucessão
A recorrente sustenta nulidade quanto à atribuição de responsabilidade tributária à
PETROBRÁS pelas dívidas tributárias da LIQUIGAS (recorrente).
Da análise dos autos, observa-se que, após a prolação da decisão recorrida, consta
Despacho da DICAT encaminhando os autos à DEMAC do Rio de Janeiro, “tendo em vista que
houve sucessão, com consequente alteração de jurisdição”.
Na sequencia, a recorrente LIQUIGAS alega equívoco no envio dos autos para o
Estado do Rio de Janeiro já que sua sede situa-se no Estado de São Paulo.
A Delegacia Especial de Maiores Contribuintes no Rio de Janeiro – Demac/RJO,
então, proferiu o Despacho encaminhando os autos à Unidade de São Paulo já que não sucessão
da recorrente pela PETROBRAS quanto à responsabilidade pelas dívidas tributárias da Liquigás.
Disto, saneada a legitimidade para responder pelo crédito constituído por meio do
Auto de Infração DEBCAD no 37.260.398-0 (fls. 1 a 13), não sucumbe nenhuma diligência a
prover por este Órgão julgador.
2.
Preliminar de nulidade – Dos requisitos de validade do Auto de
Infração
Sustenta a recorrente a nulidade do Auto de Infração por ausência dos seus
requisitos de validade, uma vez que o lançamento não apontou de forma clara os fatos geradores,
o período, o fundamento legal e as alíquotas; está embasado em relatório fiscal confuso; ausência
do Discriminativo Analítico do Débito.
A Administração Pública deve obediência, dentre outros, aos princípios da
legalidade, motivação, ampla defesa e contraditório, cabendo ao processo administrativo o dever
de indicação dos pressupostos de fato e de direito que determinam a decisão e a observância das
formalidades essenciais à garantia dos direitos dos administrados – arts. 2o, caput, e parágrafo
único, incisos VII e VIII, e 50 da Lei no 9.784/99.
Fl. 1978
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-012.475 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.001437/2010-79

No processo administrativo fiscal, são nulas as decisões proferidas com preterição
do direito de defesa (art. 59, II, do Decreto no 70.235/721), consubstanciado no princípio do
contraditório e da ampla defesa que se traduz de duas formas: por um lado, pela necessidade de
se dar conhecimento da existência dos atos do processo às partes e, de outro, pela possibilidade
das partes reagirem aos atos que lhe forem desfavoráveis no processo administrativo fiscal.
Há violação ao direito de defesa do contribuinte quando há descrição deficiente
dos fatos imputáveis ao contribuinte ou quando a decisão contém vício na motivação por não
enfrentar todos os argumentos capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador,
ou que se enquadre em uma das hipóteses do art. 489, § 1o, do CPC.
O devido processo legal pressupõe uma imputação acusatória certa e determinada,
permitindo que o sujeito passivo, conhecendo perfeita e detalhadamente a acusação, possa
exercitar a sua defesa plena.
O vício material diz respeito aos aspectos intrínsecos do lançamento e relaciona-se
com a verificação da ocorrência do fato gerador da obrigação, determinação da matéria
tributável, o cálculo do montante do tributo devido e a identificação do sujeito passivo, conforme
definido pelo art. 142 do CTN.
O lançamento está eivado de v cio material, que aquele e istente quando h erro
no conte do do lançamento, que a norma individual e concreta, na qual i ura “o ato jur dico
tribut rio” no antecedente, e no consequente a “relação jur dica tribut ria” (composta pelos
sujeitos e pelo objeto, o quantum a título de tributo devido).
O vício formal, por outro lado, não interfere no litígio propriamente dito, ou seja,
não há impedimento à compreensão dos fatos que baseiam as infrações imputadas, e o seu
refazimento não exige inovação em seu conteúdo material, nem muito menos nos seus próprios
fundamentos, nem resta atingida a essência da relação jurídico-tributária, nem a comprovação da
ocorrência do fato gerador, nem maculado o dimensionamento de sua base de cálculo.
O auto de infração deve conter, obrigatoriamente, entre outros requisitos formais,
a capitulação legal e a descrição dos fatos. A ausência dessas formalidades implica na invalidade
do lançamento, por cerceamento do direito de defesa e gera nulidade quando seus efeitos
comprometem o direito de defesa assegurado constitucionalmente2 – art. 5o, LV, CF.
O art. 10 do Decreto no 70.235/72, que dispõe sobre o processo administrativo
fiscal, assim informa:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias;

1 Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
2 PAULSEN, Leandro. Direito Tributário, 2020, p. 748.
Fl. 1979
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-012.475 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.001437/2010-79

VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
No Relatório Fiscal, consta que o fato gerador das contribuições devidas a à
seguridade social são os pagamentos feito a título de PLR em desobediência aos requisitos
estabelecidos em lei, no período de 01/2005 a 12/2005; há Discriminativo do Débito, bem como
relação dos valores devidos por filial e competência; e os fundamentos legais do débito.
Não há que se falar, no presente caso, de nulidade por deficiência de
fundamentação, não havendo que se falar em prejuízo ao seu direito de defesa.
Ademais, se a contribuinte revela conhecer plenamente as acusações que lhe
foram imputadas, rebatendo-as, uma a uma, de forma meticulosa, mediante impugnação,
abrangendo não só outras questões preliminares como também razões de mérito, descabe a
proposição de nulidade do lançamento por cerceamento do direito de defesa. Se o ato alcançou
os fins postos pelo sistema, sem que se verifique prejuízo as partes e ao sistema de modo que o
torne inaceitável, ele deve permanecer válido. O cerceamento do direito de defesa deve se
verificar concretamente, e não apenas em tese.
O entendimento está em consonância com o deste Conselho. Confira-se:
(...) LANÇAMENTO. NULIDADE. COMPLEMENTAÇÃO DOS FATOS POR MEIO
DE INFORMAÇÃO FISCAL. POSSIBILIDADE. INOCORRÊNCIA.
A Informação Fiscal complementar cumpriu o seu objetivo de esclarecer/complementar
os fatos acerca da caracterização da cessão de mão-de-obra, perfectibilizando o ato
originário. Tendo a contribuinte sido cientificada deste documento, não há que se falar
em nulidade no presente caso.
(...)
(Acórdão no 2401-009.671, Relator Conselheiro Rayd Santana Ferreira, Sessão de
15/07/2021).
A declaração de nulidade de qualquer ato do procedimento administrativo
depende da efetiva demonstração de prejuízo à defesa do contribuinte, o que, no presente caso,
verifica-se não ter ocorrido, atraindo a incidência do princípio pas de nullité sans grief.
Nesse ponto, rejeito a nulidade suscitada pela recorrente.
3. Decadência
A recorrente sustenta a extinta do crédito em razão do decurso do prazo
decadencial.
O Supremo Tribunal Federal, através da Súmula Vinculante n° 08, declarou
inconstitucionais os arts. 45 e 46 da Lei n° 8.212/91, devendo ser aplicada a regra quinquenal da
decadência do Código Tributário Nacional.
Para o emprego do instituto da decadência previsto no CTN é preciso verificar o
dies a quo do prazo decadencial de 5 (cinco) anos aplicável ao caso: se é o estabelecido pelo art.
150, §4o ou pelo art. 173, I, ambos do CTN.
O critério de determinação da regra decadencial (art. 150, § 4o ou art. 173, I) é a
existência de pagamento antecipado do tributo, ainda que parcial.
Nos casos em que há pagamento antecipado, o termo inicial é a data do fato
gerador, na forma do § 4o, do art. 150, do CTN. Por outro lado, na hipótese de não haver
Fl. 1980
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-012.475 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.001437/2010-79

antecipação do pagamento, o dies a quo é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, conforme prevê o inciso I, do art. 173, do mesmo Código.
Por outro lado, na hipótese de não haver antecipação do pagamento ou se
comprovada à ocorrência de dolo, fraude ou simulação, o dies a quo é o primeiro dia do
exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, conforme prevê o
inciso I, do art. 173, do mesmo Código.
No mesmo sentido é o entendimento do STJ proferido no REsp 973.733/SC,
processado sob o rito dos recursos representativos de controvérsia, de aplicação obrigatória nos
julgamentos deste Tribunal, conforme o art. 62, § 2o, do Regimento Interno do CARF –
RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015.
Caracteriza pagamento antecipado qualquer recolhimento de contribuição na
competência do fato gerador, independentemente de ter sido incluída na base de cálculo do
recolhimento a rubrica específica exigida no Auto de Infração, nos termos da Súmula 99 do
CARF:
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN, para as
contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o recolhimento, ainda
que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na competência do fato
gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido incluída, na base de
cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica especificamente exigida no auto de
infração.
Ocorre que, em se tratando de obrigações acessórias, não há que se cogitar de
pagamento prévio, que pudesse atrair a aplicação do art. 150, § 4o.
A contagem do prazo decadencial para constituição de multa por descumprimento
da obrigação acessória segue regra distinta porque não há pagamento a ser homologado pelo
Fisco, sendo aplicável a regra do art. 173, I, do CTN.
A Súmula CARF no 148 assim dispõe:
Súmula CARF no 148: No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória
previdenciária, a aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN,
ainda que se verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta
tenha sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
Ainda nesse sentido:
AUTO DE INFRAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. CFL
69. DECADÊNCIA. CONFISCO. Não há que se falar de decadência quando a
constituição do lançamento por descumprimento de obrigação acessória observou o
prazo quinquienal estabelecido no art. 173, I, do CTN. No caso de multa por
descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição da decadência tem
sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique pagamento antecipado
da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada pela decadência com base
no art. 150, § 4o, do CTN. Constatado descumprimento de obrigação acessória prevista
na legislação previdenciária, é procedente o lançamento da respectiva multa. É defeso
ao julgador administrativo pronunciar-se sobre a inconstitucionalidade ou ilegalidade de
lei.
(Acórdão no 2402-009.856, 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de 10 de maio de 2021)
O lançamento se refere ao período 01/03/2005 a 31/03/2005, 01/10/2005 a
30/11/2005 e a recorrente foi cientificada em 31/05/2010 (fl. 1).
Fl. 1981
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-012.475 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.001437/2010-79

Portanto, não há que se falar em decurso do prazo decadencial.
4. Do julgamento reflexo relacionado ao auto de infração de obrigação
principal
Da Obrigação Acessória (CFL 68)
O Auto de Infração DEBCAD no 37.260.396-3 foi lavrado sob o fundamento de
que a contribuinte apresentou GFIP com dados não correspondentes a todos os fatos geradores
(CFL 68).
Consta no Relatório Fiscal (fl. 8):

Em razão do mesmo Mandado de Procedimento Fiscal, foram lavrados mais 5
(seis) Autos de Infração, conforme consta às fls. 53 do Processo no 19515.001439/2010-68:

Processo
AI DEBCAD
Obrigação
Lançamento
19515.001439/2010-68
37.260.398-0
Principal
Empresa
19515.001440/2010-92
37.260.403-0
Principal
Segurados
19515.001441/2010-37
37.260.404-8
Principal
Terceiros
19515.001442/2010-81
37.285.637-3
Principal
Terceiros - FNDE
19515.001437/2010-79
37.260.396-3
Acessória
CFL 68
19515.001438/2010-13
37.260.397-1
Acessória
CFL 59
A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as
prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização
dos tributos, nos termos do art. 113, § 2o, do Código Tributário Nacional – CTN (Lei no
5.172/66), tendo por escopo facilitar a fiscalização e permitir a cobrança do tributo, sem que
represente a própria prestação pecuniária devida ao Ente Público3.
Na lição de Leandro Paulsen, conquanto sejam chamadas de acessórias, “têm
autonomia relativamente às obrigações principais. Efetivamente, tratando-se de obrigações
tributárias acessórias, não vale o adágio sempre invocado no âmbito do direito civil, de que o
acessório segue o principal. Mesmo pessoas imunes ou isentas podem ser obrigadas ao
cumprimento de deveres formais” 4.
Nos termos do disposto nos arts. 32, IV, § 5o, da Lei no 8.212/91; 225, IV, e § 4o,
284, II, e 373 do Regulamento da Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048/99,

3 REsp 1405244/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em
08/08/2018, DJe 13/11/2018.
4 PAULSEN, Leandro. Curso de Direito Tributário Completo. 11. ed. São Paulo: Saraiva Educação. 2020, p. 310.
Fl. 1982
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-012.475 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.001437/2010-79

a empresa é obrigada a informar, mensalmente, os dados cadastrais de todos os fatos geradores
de contribuição previdenciária e outras informações de interesse daquele Instituto.
A base de cálculo desta multa corresponde a 100% da contribuição não declarada
e, estando intimamente ligada à existência do crédito principal, só deve ser mantida se
constatado que houve fatos geradores omitidos da GFIP.
Tratando-se de obrigação acessória vinculada à principal, não há que se falar em
aplicação da regra decadencial de um ou outro artigo, quando o lançamento da obrigação
principal sofreu exclusão parcial.
Cabe, tão-somente, acompanhar o lançamento da obrigação principal, já que
constitui em dever antecedente.
Confira-se:
(...) OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. APRESENTAÇÃO DA GFIP COM DADOS NÃO
CORRESPONDENTES AOS FATOS GERADORES DAS CONTRIBUIÇÕES.
CONEXÃO COM O AUTO DE INFRAÇÃO RELATIVO À OBRIGAÇÃO
TRIBUTÁRIA PRINCIPAL.
Tratando-se de autuação decorrente do descumprimento de obrigação tributária
acessória vinculada à obrigação principal, deve ser replicado, no julgamento do
processo relativo ao descumprimento de obrigação acessória, o resultado do julgamento
atinente ao descumprimento da obrigação tributária principal, que se constitui em
questão antecedente ao dever instrumental.
(Acórdão no 2402-012.242, publicado 04/12/2023).
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por maioria de votos, dar provimento parcial ao recurso voluntário
interposto, cancelando-se o crédito tributário referente às competências 01 a 09 de 2007.
Vencidos os conselheiros Rodrigo Duarte Firmino (relator) e Francisco Ibiapino Luz,
que deram-lhe provimento parcial em menor extensão, mantendo-se o crédito tributário
referente ao descumprimento da obrigação acessória (CFL 68), exceto quanto ao
levantamento relativo a cooperativa de trabalho. Designado redator do voto vencedor
o conselheiro Gregório Rechmann Júnior.
Do voto vencedor de relatoria do Conselheiro Gregorio Rechmann Junior extrai-
se a seguinte fundamentação, aqui incluída como razões de decidir:
Em que pese as bem fundamentadas razões de decidir do ilustre relator, peça vênia para
delas discordar no que tange ao reflexo do julgamento referente ao auto de infração por
descumprimento da obrigação principal (AIOP) na análise do auto decorrente do
descumprimento da obrigação acessória (AIOA).
(...)
Como se vê, em relação ao AIOA 37.384.660-6 (CFL 68), o d. relator não reconheceu
neste o reflexo da extinção do crédito no correspondente AIOP em razão do lustro
decadencial, residindo aí o ponto de divergência que ora se passa a demonstrar.
Conforme fartamente já exposto, o AIOA 37.384.660-6 se trata de autuação fiscal em
decorrência de descumprimento de obrigação acessória consubstanciada no dever de
informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, por intermédio de
documento a ser definido em regulamento, dados relacionados aos fatos geradores de
contribuição previdenciária e outras informações de interesse do INSS (CFL 68).
Verifica-se, pois, que o AIOA 37.384.660-6 ora em análise é uma decorrência do
descumprimento da própria obrigação principal: fatos geradores da contribuição
previdenciária. Assim, deve ser replicado ao julgamento do AIOA 37.384.660-6,
relativo ao descumprimento de obrigação acessória, o resultado do jul amento dos AI’s
Fl. 1983
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-012.475 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.001437/2010-79

atinentes ao descumprimento das obrigações tributárias principais, que se constituem
em questão antecedente ao dever instrumental.
Dessa forma, considerando que em relação ao AIOP os créditos tributários – base de
cálculo da multa aplicada no presente PAF – referentes às competências de 01 a
09/2007 foram exonerados, impõe-se, por conseguinte, o cancelamento do lançamento
fiscal do AIOA 37.384.660-6 também em relação ao mesmo período: 01 a 09/2007. O
racional, aqui defendido, pode assim ser resumido: a extinção do crédito tributário no
AIOA, em face da extinção da sua base de cálculo, a qual foi apurada e cancelada no
AIOP, sendo irrelevante, no entendimento deste conselheiro, os motivos que ensejaram
o cancelamento da autuação no AIOP.
Neste contexto, considerando que a base de cálculo da multa aplicada no AIOA
corresponde a 100% da contribuição não declarada (observado o limite legal) e lançada
no auto de infração referente ao descumprimento da obrigação principal e que, em
relação a este, os valores lançados atinentes às competências de 01 a 09/2007 foram
exonerados, deve ser dado parcial provimento ao presente recurso voluntário, para, em
relação ao AIOA 37.384.660-6 (CFL 68), além da exclusão da base de cálculo da multa
aplicada dos valores referentes à cooperativa de trabalho, tal como decidido por este
Colegiado nos termos do voto do d. relator, cancelar, também, integralmente as
competência de 01 a 09/2007 do referido AIOA 37.384.660-6 (CFL 68).
Na sessão de 1o/12/2012, esta Turma converteu o julgamento em diligência
(Resolução no 2402-001.143 – fls. 1943 a 1946) para sobrestar o presente processo até o retorno
do processo no 19515.001442/2010-81, cujo julgamento foi convertido em diligência,
possibilitando, assim, que sejam julgados conjuntamente.
Nos autos de infração de obrigação principal, a turma concluiu pelo provimento
parcial do recurso voluntário para exclusão das competências 01 a 04/2005, inclusive.
Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de dar parcial provimento ao recurso
voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 1984
DF CARF MF
Original